Tribunal: TJDFT
Processo: 0001607-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESOLUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REGRA GERAL. VALIDADE. CASO CONCRETO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO. ABUSIVIDADE. RESP 1599511/SP. RECURSO REPETITIVO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CAUSA DE PEDIR. ATRASO NA ENTREGA. MOTIVAÇÃO ANTERIOR. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de se reconhecer, no caso concreto, abusividade na transferência do encargo relativo à comissão de corretagem ao consumidor, assim como a existência de prévia motivação para a resolução contratual consubstanciada na ausência de recursos financeiros para a obtenção de financiamento imobiliário, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.